Tribunal: TJDFT
Processo: 0701042-42.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701042-42.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: THALYTA OLIVEIRA BRAGA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recebo o agravo interno contra a decisão de indeferimento da liminar. Ouça-se o DISTRITO FEDERAL (agravo regimental). Após, conclusos. Brasília/DF, 12 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito